Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707229-95.2023.8.07.0000 Agravante (s) Josilene Albino de Freitas Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A. e BX Consultoria em Gestão Empresarial e Financeira Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josilene Albino de Freitas contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 147508670 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de BRB - Banco de Brasília S.A. e BX Consultoria em Gestão Empresarial e Financeira Ltda., processo n. 0700754-05.2023.8.07.0007, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ela postulado. Em razões recursais (Id 44150486), a agravante afirma que tem direito à obtenção da gratuidade de justiça. Diz que fora lesada e que não está recebendo sua remuneração de forma integral, não dispondo de recursos para arcar com qualquer despesa extra. Esclarece que recebe cerca de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), mas que fora vítima de fraude por parte dos réus/agravados, consistente na realização de empréstimos irregulares feitos em seu nome, os quais, somados às outras despesas que possui, estão comprometendo os meios necessários à sobrevivência e à manutenção da vida digna sua e de sua família. Afirma que os empréstimos consignados no seu contracheque reduziram quase 50% (cinquenta por cento) da sua remuneração. Discorre sobre a garantia constitucional do benefício da gratuidade de justiça e colaciona jurisprudência que entende abonar suas alegações. Requer, ao final: [...] Assim, diante da necessária concessão do benefício da Justiça Gratuita, vez que a parte Agravante se encontra em situação financeira deplorável, sendo a cada mês intensificada pelos descontos indevidos. O perigo da demora corroborados pelo fato de que, a cada mês, o salário da parte Agravante vem sendo descontado indevidamente em razão do empréstimo realizado ATRAVÉS DE GOLPE, se faz necessária a Reforma da Decisão a quo, para que seja concedido o benefício da Gratuidade de Justiça pleiteada, no sentido de conceder ao AGRAVANTE referido benefício, e não sendo o caso de deferimento integral, que incida sobre o Agravante a inteligência do art. 98, §6o do CPC ou o recolhimento ao final do processo. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso e seu consequente provimento, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, e conceder a Gratuidade de Justiça requerida, na forma do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, consecutivamente o devido efeito suspensivo, à luz do art. 1019, inciso I do CPC. O preparo não foi recolhido em razão de o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Examinarei desde logo o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante no recurso, porque se trata da única questão debatida no recurso e o faço com atenção aos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo art. 99, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, III. A declaração de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. In casu, a recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, com indicação de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 146913609 do processo de referência). Todavia, os demais documentos coligidos não demonstram que ela não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, de forma que a presunção de veracidade da declaração (Id 146913606 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra fragilizada. Os documentos juntados no processo de referência demonstram que a agravante possui dois vínculos de trabalho estatutários (com a Fundação Universidade de Brasília - Unb e com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal) que lhe garantem ganhos líquidos na ordem de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), após descontos compulsórios e facultativos, conforme contracheques juntados na origem (Id 146912519 e Id 146912521 do processo de referência). Importa mencionar que as despesas regulares indicadas pela agravante com energia elétrica (Ids 146912516 p. 1 e 146912529 p. 2 do processo de referência), água (Id 146912529 p. 1 do processo de referência), gás (Id 146912529 p. do processo de referência), mensalidade da Universidade Católica de Brasília (Id 146912529 p. 4), diarista (Id 146912529 p. 5 do processo de referência), condomínio (Id 146912529 pp. 6-7 do processo de referência), faturas (Id 146912529 pp. 8 e 10-12 do processo de referência), IPTU (Id 146912529 p. 9 do processo de referência) não indicam gastos extraordinários para manutenção da recorrente e/ou de sua família. Outrossim, os extratos bancários colacionados ao Id 146912530 pp. 1-5 do processo de referência em nada contribuem, efetivamente, para reconhecer a absoluta dificuldade de pagar as custas processuais. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são módicas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Frise-se, por fim, que a circunstância de haver sido deferida a gratuidade de justiça à requerente, em outro procedimento, por si só, não constitui fundamento idôneo para forjar a concessão da benesse neste feito. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão das vias impugnativas, ou havendo a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora